Tribunal: TJMT
Processo: 1003693-03.2022.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003693-03.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS - CPF: 607.844.413-16 (APELANTE), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER BRUNE MARTINS FERNANDES - CPF: 950.269.322-15 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RAFAEL DINIZ SOARES (ASSISTENTE), JACKSON DA SILVA MARTINS (ASSISTENTE), MURILO MARQUES NERES (ASSISTENTE), MARINEIS DOMINGOS - CPF: 015.284.861-45 (ASSISTENTE), GABRIEL VICTOR DE CASTRO JANKES - CPF: 059.109.231-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELAS PRÁTICAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006), POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS – INGRESSO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PROVA LÍCITA – APELANTE QUE AUTORIZOU A REALIZAÇÃO DE BUSCAS POR PARTE DOS POLICIAIS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVA INDUVIDOSA DA PRÁTICA DOS CRIMES NARRADOS NA INICIAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DESCRITO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA A DEMONSTRAR SUA FINALIDADE COMERCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente demonstrando pelo conjunto probatório coligido ao feito que o apelante autorizou o ingresso policial na residência que frequentava e permitiu a realização das buscas que levaram ao encontro do entorpecente, munições e armamentos, não restam dúvidas da legalidade da medida adotada pelos agentes.

Comprovado pelo conjunto probatório que o apelante trazia consigo e guardava expressiva quantidade de droga, acondicionada de forma fracionada, em local onde pacotes plásticos típicos para o acondicionamento de entorpecente foram encontrados, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, inviabilizando-se, também a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Não havendo dúvidas de que o apelante portava em via pública várias munições e que foram encontrados outros artefatos (arma de fogo e munições) em sua residência, inviável o acolhimento do pedido de absolvição pela prática dos crimes previstos no art. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003.

Sendo convergentes os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, buscas e prisão do apelante, acerca do oferecimento de vantagem indevida para que omitissem ato de ofício, deve-se manter a condenação pela prática do crime tipificado no art. 333 do Código Penal.

A condição de reincidente do apelante demonstra o risco à ordem pública, devendo ser mantida a sua prisão cautelar durante a fase recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003693-03.2022.8.11.0040

APELANTE: RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Railton de Jesus Mendes dos Santos
em face da sentença penal condenatória (ID 151813569) proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos do processo nº 1003693-03.2022.8.11.0040, exarada nos seguintes termos:

- Condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão
e ao
pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(ID 151813569 e retificação de ID 151813591
[1]
).

- Condenado à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
(ID 151813569).

- Condenado à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
(ID 151813569).

- Condenado à pena de
03 (três) anos de reclusão
e ao
pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no
art. 333 do Código Penal
(ID 151813569).

Entendendo pelo concurso material das condutas criminosas (art. 69, CP), o juízo de primeiro grau fixou a pena de
Railton de Jesus Mendes dos Santos
em
11(onze) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão
,
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID 151813569).

Em face da reincidência e do montante da pena privativa de liberdade, determinou-se o cumprimento da pena em regime inicial
fechado
.

Inconformado, manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 151813578 e ID 151813580) e, em suas razões, pugnou (
i
) pela nulidade da prova decorrente do ingresso domiciliar sem mandado judicial, (
ii
) por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em relação a todos os crimes que lhe foram imputados, (
iii
) pela desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 para o art. 28,
caput
, da mesma legislação e (
iv
) pelo direito de recorrer em liberdade (ID151813586).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos (ID 151813588).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 154577163).

É o relatório.

[1]
Conta no despacho proferido no ID 151813591 – Em tempo, registro o erro material na sentença proferida no id. 94713608, quando do registro da pena definitiva pela imputação do crime de tráfico de drogas. Lá foi, registrado erroneamente, o montante de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, quando deveria constar apenas 06 (seis) anos de reclusão, visto que não incidiu causa de aumento ou diminuição da pena.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Railton de Jesus Mendes dos Santos
, imputando-lhe as práticas delitivas constantes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 333 do Código Penal e arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003 (ID 151813498).

Segundo a inicial acusatória, em 05/04/2022, por volta das 21h30min., na Rua Rio Negro (esquina com a Nova Iguaçu), Bairro Nova Aliança, na cidade de Sorriso/MT, agentes da Força Tática da Polícia Militar realizavam patrulhamento pelo local, ocasião em que avistaram o apelante
Railton de Jesus Mendes dos Santos
conduzindo uma motocicleta XRE de cor azul em atitude considerada suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo.

De acordo com o órgão acusador, os policiais militares haviam recebido informações no sentido de que o apelante
Railton de Jesus Mendes dos Santos
(que seria conhecido como
Negão do Pó
) comercializava drogas e portava arma de com fogo com a utilização de uma motocicleta XRE de cor azul.

Após a abordagem, os policiais militares teriam encontrado em poder do apelante
Railton de Jesus Mendes dos Santos
12 (doze) porções de pasta-base de cocaína, todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados, além de 06 (seis) munições calibre .765 intactas.

A petição inicial salienta que ao ser questionado a respeito dos materiais, o apelante
Railton de Jesus Mendes dos Santos
teria assumido a propriedade da droga e das munições, assim como informou aos agentes policiais que em sua residência havia mais entorpecentes.

Procedidas as buscas no interior do domicílio do apelante
Railton de Jesus Mendes dos Santos
, os policiais militares constataram que o apelante “
a) possuía arma de fogo e munições de uso permitido (uma espingarda calibre .22, quinze munições calibre
.765 e vinte e oito munições calibre .22), apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares; e b) guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, ainda mais substância entorpecente (nove porções de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
”.

Por fim, a peça inaugural pontuou que no interior da residência foram encontradas embalagens para acondicionar drogas (ziplock) e que, com o intuito de levar os policiais militares a não praticarem/omitirem ato de ofício, prometeu-lhes entregar parte dos materiais apreendidos, a fim de que não o prendessem em flagrante.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 97.4.2022.10287, notadamente nas declarações do PMMT
Rafael Diniz Soares
(ID 151813452), do PMMT
Valter Burne Martis Fernandes
(ID 151813454) e no termo de exibição e apreensão (ID 151813453), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 15181345) e no boletim de ocorrência nº 2022.91402 (ID 151813463).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante
Railton de Jesus Mendes dos Santos
negou a prática dos delitos e negou ter autorizado os policiais militares a ingressarem em sua residência, mencionando ter sido obrigado a assumir a propriedade do entorpecente e das armas indicadas pelos policiais militares (ID 151813456).

Acostou-se ao feito o Laudo Preliminar de Constatação de substância entorpecente nº 520.2.04.2022.004285-01, que pontuou que o material apreendido estava acondicionado em 21 (vinte e uma) porções, com
massa total de 280,2 (duzentos e oitenta gramas e vinte centigramas)
e apresentou resultado
positivo para a presença de cocaína
(ID 151813499).

Durante a fase policial, o PMMT
Rafael Diniz Soares
relatou: “[...]
que em continuidade a operação hot stop, a equipe intensificou o patrulhamento tático na região do bairro nova aliança, tendo em vista que no início do serviço a equipe foi parada por dois transeuntes que afirmaram a equipe que um homem por nome de Railton, vulgo "negrão do pó", estaria utilizando uma motocicleta XRE de cor azul para realizar o tráfico de drogas na região e que ambos (transeuntes) teriam avistado na noite anterior o Railton armado aparentemente cobrando uma dívida do tráfico de um dos seus vizinhos
; [...];
que diante destas informações a equipe durante o patrulhamento na rua Rio Negro com Iguaçu avistaram uma motocicleta XRE azul sendo conduzida por um homem com as mesmas características repassadas; que de imediato iniciaram o acompanhamento e realizaram a abordagem próximo a residência do suspeito na rua Rio Negro,
onde durante a revista pessoal foi localizado pelo SD PM Fernandes cerca de 12 (doze) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína e 06 (seis) munições intactas de calibre .765
,
onde em entrevista com o abordado foi perguntado da origem dos ilícitos e se o mesmo teria ciência das acusações feitas por terceiros a seu respeito, onde o suspeito afirmou que a droga era sua e as munições estaria vendendo
, porém negou os relatos ao seu respeito; que foi perguntado se ele teria mais em sua posse, onde de pronto o mesmo relatou a equipe que teria em sua residência, e que poderia entregar a equipe se a mesma não "levasse ele preso"; que foi perguntado onde o suspeito estaria residindo e se teria alguém na residência,
onde o mesmo solicitou a equipe que acompanhasse ele até a residência que estaria três casas a cima na mesma rua, e autorizou a entrada da equipe na residência, onde foi localizado mais quinze munições de calibre 765 pelo SD PM Diniz dentro de uma gaveta e uma caixinha de munição calibre .22 contendo vinte e oito munições, uma espingarda adaptada para calibre .22, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína (localizadas dentro de um pote na cor rosa), totalizando cerca de 283g e diversos sacos zip (utilizados para embalar o ilícito para a venda
;
que vale ressaltar que a todo momento o mesmo afirmava a equipe que poderíamos ficar com as munições e arma, e que poderíamos levar a droga só era pra deixar ele solto
[...]” (ID 151813521 pp – 09/10).

Estas declarações foram inteiramente confirmadas pelo PMMT
Valter Brune Martins Fernandes
(ID 151813521 – pp. 13/14).

De sua parte, o apelante
Railton de Jesus Mendes dos Santos
negou a prática dos delitos e negou ter autorizado os policiais militares a ingressarem em sua residência, declarando perante a autoridade policial: “
QUE perguntado ao interrogado se foi abordado por uma guarnição de polícia militar na noite de ontem, e o que havia em sua posse no momento da abordagem, respondeu
SIM, foi abordado, e em sua posse, estava apenas um aparelho celular
;
QUE perguntado ao interrogado, se indicou seu endereço e autorizou a entrada da polícia militar em sua residência, respondeu NÃO, entraram em uma casa que nem era do interrogado, que estava na frente da casa da sogra, e havia várias pessoas no local
, que saíram correndo com a chegada da polícia,
que na casa onde entraram encontraram, armas de fogo e drogas, e foram até o interrogado, e obrigaram o mesmo a assumir a propriedade das substâncias e objetos localizados
; QUE perguntado ao interrogado se acompanhou e presenciou buscas realizadas em sua residência, respondeu NÃO, e
a polícia não entrou em sua residência, porque mora com a irmã, na RUA SÃO MIGUEL, NÚMERO 345, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS; QUE perguntado ao interrogado, qual o endereço da residência onde viu os policiais realizarem apreensões de drogas e armas de fogo, respondeu a residência onde a polícia fez apreensões, fica três casas acima da casa de sua sogra, localizada na rua Rio Negro
; QUE o advogado presente pergunta ao interrogado, o porque estava indo na casa da sogra, respondeu que estava seu cunhado, e foram lá para cuidar, que o interrogado e seu cunhado, estavam revezando, para cuidar a casa, porque a sogra está viajando para a cidade de Caldas Novas;
QUE o advogado presente pergunta ao interrogado, se em algum momento tentou comprar a polícia, respondeu NÃO que em nenhum momento, tentou comprar a polícia, que jamais iria oferecer arma e droga para ficar em liberdade
;
QUE perguntado ao interrogado se ofereceu munição e droga para os policiais que realizaram a sua prisão, respondeu NÃO, nada, "não tem lógica oferecer droga e arma para a polícia"
; QUE o interrogado declara que o que estão fazendo é injusto, que a polícia não devia querer prejudicar as pessoas, porque está tentando levar uma vida digna, trabalhando e cuidando de sua filha
” (ID 151813521 – pp. 19/20).

Em juízo, o PMMT
Murilo Marques Neres
relatou que na data dos fatos estava em patrulhamento quando dois transeuntes informaram anonimamente aos policiais militares que o apelante traficava drogas na região e que teria proferido ameaças de morte a alguém da vizinhança por questões de tráfico. Ao avistarem o apelante, a guarnição policial militar procedeu à sua abordagem, ocasião em que encontraram-no portando drogas. Informou não se lembrar se neste primeiro momento o apelante também portava munições. Relatou que o apelante confirmou que tinha mais entorpecentes em sua residência, autorizando o ingresso dos policiais militares no local. Confirmou que durante a revista no interior da casa mais drogas foram encontradas, assim como outras munições e uma arma longa calibre .22. Mencionou que o apelante disse que também tinha uma arma calibre 38, mas que não foi encontrada pelos policiais militares. Salientou que o apelante disse que os policiais poderiam ficar com o material em troca de sua soltura. Confirmou que o apelante ofereceu todo material apreendido (droga, arma e munição) para os policiais o soltarem. Mencionou não se recordar se havia dinheiro envolvido, mas que a conotação da oferta era de suborno. A testemunha esclareceu que a casa em que o material foi apreendido ficava próxima ao local da abordagem do apelante. Disse não se recordar em que local do corpo do apelante a droga foi encontrada, pois não foi o policial responsável pela revista pessoal.

Em juízo, a fim de evitar repetições desnecessárias, o PMMT
Rafael Diniz Soares
trouxe basicamente os mesmos esclarecimentos feitos pelo PMMT
Murilo Marques Neres
. Relatou que foram informados por transeuntes de que o apelante havia ameaçado um vizinho no dia anterior, deslocando-se até a proximidade localizarem o apelante em uma motocicleta. Durante a abordagem foram encontradas drogas e que o apelante confessou ter mais entorpecente em sua casa. Disse que o apelante autorizou o ingresso dos policiais, dizendo que os agentes da lei poderiam levar o que encontrassem, dizendo apenas que não queria ser preso. Sublinhou que na casa foram localizadas mais drogas, munições e uma espingarda adaptada para calibre 22.
Reiterou que o apelante disse que os policiais poderiam levar o que quisessem, desde que não o prendessem
,
pedindo uma oportunidade para mudar de vida
.

O PMMT
Jackson da Silva Martins
reiterou as informações trazidas pelos outros policiais militares.

A testemunha
Marinês Domingos
, vizinha da sogra do apelante, disse que na data dos fatos estava em frente à sua casa com seus filhos, momento em que viu o apelante
Railton de Jesus Mendes dos Santos
chegando até a casa de sua sogra, ocasião em que foi abordado. Mencionou que os policiais militares mandaram que fossem para dentro de casa. A testemunha relatou que ficou na área de sua residência e viu os policiais e o apelante irem até uma casa em frente à residência da sogra do apelante. Relatou que não viu o apelante, apenas os policiais quando entraram na residência. Confirmou que o apelante estava conduzindo uma motocicleta, mas não viu se os policiais encontraram algo com o apelante.
Sublinhou

não se recordar se o apelante morava na casa em que foi feita a revista, mas disse que o apelante sempre estava por ali/sempre frequentava aquela residência
. Disse não ter visto o material encontrado dentro da casa. A testemunha reiterou que apesar do apelante frequentar a casa de sua sogra,
também frequentava a casa em que foi feita a revista
. Disse não conhecer quem morava na casa revistada pelos policiais.

A testemunha
Gabriel Victor de Castro Jankes
, patrão do apelante na época dos fatos, disse que não presenciou a prisão do apelante, trazendo apenas informações a respeito de sua conduta no ambiente laboral.

Ao final da audiência de instrução, o apelante
Railton de Jesus Mendes dos Santos
foi interrogado e novamente negou as práticas delitivas que lhe foram imputadas. Afirmou não ser proprietário de motocicleta de modelo XRE e que foi abordado pelos agentes em frente à residência de sua sogra, momento em que possuía apenas em celular em seu poder. Negou que estivesse portando drogas, conquanto seja usuário, e que os policiais entraram em uma casa e retornaram com uma vasilha com entorpecentes. Disse não saber quem é proprietário da residência e que apenas na delegacia de Polícia Civil tomou conhecimento a respeito das espingardas e munições. Negou que tenha prometido vantagem indevida aos policiais.

Neste sentido, consta da sentença: “
o acusado negou a traficância, apresentando versão diferente da dos policiais, afirmando que não possui uma motocicleta XRE 300; que não estava com drogas ou munições (o seu shorts não tinha bolso), que as drogas foram plantadas pelos policiais e que a casa em que os policiais realizaram as buscas e encontram os demais objetos ilícitos não era sua, não sabendo quem é o proprietário/morador do imóvel
”.

A partir destes pontos, é possível proceder-se a análise dos pleitos recursais.

- Do pleito de nulidade da prova produzida em decorrência do ingresso em domicílio sem autorização judicial.

Em seu primeiro argumento a defesa questiona, em síntese, a abordagem policial, mencionando que a informação obtida pelos agentes da lei era anônima e dizia que o suspeito estava pilotando uma moto modelo XRE que sequer foi apreendida. Sustenta que os policiais não tiveram autorização do morador para o ingresso domiciliar e que a medida é ilícita, pois além de não autorizada, originou-se de denúncia anônima.

Sem razão.

Observa-se dos autos que apesar da negativa do apelante em seus interrogatórios, os policiais militares que procederam à sua abordagem foram unânimes e convergentes em todas as oportunidades em que foram ouvidos durante a persecução penal em relatar que o próprio apelante informou que possuía mais entorpecentes na residência para onde os conduziu,
autorizando o ingresso para realização de buscas
.

Repito: em todas as ocasiões em que foram ouvidos durante as duas fases da persecução penal, os policiais militares que participaram da abordagem do apelante
Railton de Jesus Mendes dos Santos
salientaram que o próprio apelante admitiu que possuía mais drogas no interior da residência para onde os conduziu
e franqueou a entrada no imóvel
.

Diga-se, neste ponto, que a testemunha de defesa
Marinês Domingos
afirmou mais de uma vez em juízo que apesar do apelante frequentar a casa da sogra, que ficava naquela mesma rua,
também costumava frequentar a casa onde o entorpecente foi encontrado
.

Deste modo, conquanto a Constituição Federal estabeleça que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
” (art. 5º, XI),
a prova dos autos não deixa dúvidas acerca da autorização do apelante para que buscas fossem realizadas no local
.

Neste sentido: “
Incabível considerar ilícita a prova obtida por meio de busca domiciliar baseada em fundadas suspeitas de que o réu guardava e tinha em depósito drogas, inclusive porque o crime em análise é permanente e houve consentimento da moradora da residência, hipóteses previstas na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas
” (N.U 1003112-16.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

Igualmente: “
Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presentes as fundadas razões, consubstanciada na delação informal do corréu aos policiais militares, bem como comprovado, inequivocamente, o consentimento do morador
” (N.U 0015303-47.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Embora a defesa tenha sustentado que o presente feito deva ser suspenso em razão da controvérsia submetida à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.990.972 (Tema 1.163 –
Saber se a simples fuga do réu para dentro da residência ao avistar os agentes estatais e/ou a mera existência de denúncia anônima acerca da possível prática de delito no interior do domicílio, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, constituem ou não, por si sós, fundadas razões (justa causa) a autorizar o ingresso dos policiais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador
), tal hipótese não incide sobre o presente caso.

Aqui não se discute o ingresso sem autorização, na medida em que está devidamente demonstrado que o apelante autorizou os policiais a ingressarem no local e a procederem buscas.

Portanto, devidamente demonstrado pelo conjunto de provas colacionadas ao feito a relação que o apelante possuía com a residência onde o entorpecente foi encontrado e de que informou os milicianos de que no local mais drogas e munições estavam guardadas, autorizando o ingresso domiciliar, inviável o acolhimento do pleito anulatório.

- Dos pedidos de absolvição.

Conforme já salientado, o apelante
Railton de Jesus Mendes dos Santos
foi condenado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 333 do Código Penal e arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003.

Alegando a ausência de provas suficientes, pugnou por sua absolvição em relação a todos estes delitos.

Entretanto, a prova dos autos não deixa dúvidas a respeito da prática de todos os crimes narrados na inicial e que foram objeto de condenação por parte do juízo de primeiro grau.

A respeito da materialidade delitiva, nenhuma dúvida resta, devendo-se destacar dentre todo material colhido no decorrer da persecução penal, o auto de prisão em flagrante (ID 82706096), em especial o termo de exibição e apreensão (ID 151813453), o boletim de ocorrência nº 2022.91402 (ID 151813463), o Laudo Preliminar de Constatação de substância entorpecente nº 520.2.04.2022.004285-01, que pontuou que o material apreendido estava acondicionado em 21 (vinte e uma) porções, com
massa total de 280,2 (duzentos e oitenta gramas e vinte centigramas)
e apresentou resultado
positivo para a presença de cocaína
(ID 151813499).

Naquilo que se refere à autoria delitiva, a palavra dos policiais militares foi convergente e perfeitamente harmônica em indicar que o apelante foi abordado após denúncia imputando-lhe a prática de tráfico de drogas e de ameaça,
oportunidade em que foi encontrado portando diversas porções de entorpecentes
. Corroborando com a alegação dos policiais em sede inquisitorial, o PMMT
Jackson da Silva Martins
disse que o apelante também estava com munição no momento da abordagem.

Os policiais militares também mantiveram a sintonia em suas declarações em sede policial e judicial, mencionando que o apelante
autorizou o ingresso na residência onde mais drogas, armamento e munições foram encontrados
. Os milicianos também não deixaram dúvidas de que o apelante disse que poderiam levar o que quisessem, a fim de que o liberassem.

No que se refere ao crime de tráfico de drogas, nenhuma dúvida subsiste, pois a quantidade de entorpecente encontrada, aliada à forma de acondicionamento (papelotes separados, devidamente divididos e de sacolinhas plásticas destinadas ao seu acondicionamento, não deixam dúvidas acerca da finalidade comercial do entorpecente), demonstram a sua destinação comercial.

Sublinhe-se que o material apreendido estava acondicionado em 21 (vinte e uma) porções, com
massa total de 280,2 (duzentos e oitenta gramas e vinte centigramas)
e apresentou resultado
positivo para a presença de cocaína
– ID 151813499.

Logo, em razão da quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga, não restam dúvidas acerca de sua destinação comercial, motivo que também impede a desclassificação para o delito tipificado no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Mencione-se, por oportuno, que “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (Enunciado nº 07 da TCCR/TJMT).

No que pertinente a apreensão de munições com o apelante, tem-se que os elementos informativos do inquérito policial (ID 151813521 pp. – 09/10 e 13/14) foram corroborados pelo depoimento judicial do PMMT
Jackson da Silva Martins
, confirmando que durante a abordagem, os policiais encontraram o apelante portando munições –
o que enseja a condenação pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
.

Ainda no atinente a arma de fogo e munições, os policiais foram unânimes ao confirmarem que no interior da residência uma arma calibre.22 e mais munições foram encontradas, não havendo margem para alteração da sentença.

Derradeiramente, também com base nas declarações policiais, confirmadas durante a fase judicial, não há dúvidas de que o apelante ofereceu vantagem indevida aos agentes da lei, a fim de que se omitissem e não realizassem sua prisão –
motivo pelo qual a condenação pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal deve ser mantida
.

Deve-se pontuar aqui que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 da TCCR/TJMT).

Inclusive, confira-se: “[...]
depoimentos policiais em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria tanto do crime de tráfico de drogas como do delito de corrupção ativa (que possui natureza formal e prescinde da efetiva aceitação e da própria disposição do numerário por parte do corruptor) é certo que autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se, por corolário, o pleito absolutório e o de desclassificação para o delito de uso
” (N.U 0020844-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

Para além das declarações dos policiais militares perante a autoridade investigatória e em juízo, deve-se frisar o induvidoso depoimento da testemunha de defesa
Marinês Domingos
, que afirmou mais de uma vez em juízo que, apesar do apelante frequentar a casa da sogra, que ficava naquela mesma rua,
também costumava frequentar a casa onde parte do entorpecente, das munições e um armamento foi encontrado
.

Conquanto a defesa tenha destacado que a motocicleta conduzida pelo apelante não foi apreendia e que suas vestes não comportariam o acondicionamento da droga, é certo que tais elementos não afastam a certeza da autoria delitivas. Isso porque independente do modelo de moto em que estava (apesar dos policiais serem unânimes na informação), não há dúvidas acerca da forma como foi abordado e da plena possibilidade de estar trazendo consigo parte das drogas apreendidas, pois apesar da quantia ser suficiente para caracterizar o tráfico, não era exorbitante a ponto de não poder ser conduzida por um único indivíduo.

Diante do exposto, mantenho a condenação do apelante por todos os crimes pelos quais foi condenado perante o juízo de primeiro grau, em razão da plena convergência das declarações policiais com os demais elementos de prova coligidos ao feito.

- Do pedido para concessão do direito de recorrer em liberdade.

Além do apelante ter permanecido preso durante toda fase instrutória, não se pode perder de vista que se trata de
reincidente (e
xecução penal nº 2000027-79.2019.811.0040), o que demonstra a possibilidade de reiteração criminosa caso afastada a constrição a que foi submetido.

Neste sentido, a fim de se garantir a
ordem pública
, a segregação cautelar do apelante deve ser mantida.

A este respeito: “
In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o agravante é reincidente
” (AgRg no HC n. 769.837/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023